Tribunal: CARF
Processo: 19515.720001/2013-25
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: JOANA MARIA DE OLIVEIRA GUIMARAES
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Primeira Câmara da Terceira Seção / Primeira Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2025-04-14
Data de publicação: 2025-05-05

Ementa:

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
19515.720001/2013-25
RESOLUÇÃO
3102-000.422 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
17 de abril de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
CONSTRUCAP CCPS ENGENHARIA E COMÉRCIO S.A.
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Conversão do Julgamento em Diligência
RESOLUÇÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Resolvem os membros do colegiado, por unanimidade de votos, converter o
julgamento do Recurso Voluntário em diligência, nos termos do voto da Relatora.

Assinado Digitalmente
Joana Maria de Oliveira Guimarães – Relatora

Assinado Digitalmente
Pedro Sousa Bispo – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros Fábio Kirzner Ejchel, Joana
Maria de Oliveira Guimarães, Jorge Luis Cabral, Karoline Marchiori de Assis, Matheus Schwertner
Ziccarelli Rodrigues, Pedro Sousa Bispo (Presidente).

RELATÓRIO
Por bem narrar os fatos ocorridos, adoto o relatório contido na decisão proferida
pela DRJ:
Fl. 362
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3102-000.422 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.720001/2013-25
2
“Trata-se de impugnação contra os Autos de Infração de fls. 89/102, lavrados em
10/01/2013, relativos à Contribuição para o PIS e à Cofins do ano-calendário (AC)
2008, consoante os demonstrativos abaixo colacionados:

De acordo com o Termo de Verificação Fiscal (TVF) de fls. 144/149, o contribuinte
está enquadrado na forma de apuração cumulativa das referidas contribuições.
No decorrer da ação fiscal, a autoridade autuante constatou, com base na
documentação apresentada, que:
a) nos períodos de apuração de janeiro, fevereiro, março e abril de 2008, o
contribuinte deixou de declarar em DCTF, bem como de efetuar o correto
recolhimento do PIS e da Cofins, em relação à receita bruta auferida, tendo sido
apuradas as seguintes diferenças:
PIS:

Cofins:

b) nos períodos de apuração compreendidos entre janeiro de 2008 e dezembro de
2008, por ocasião da apuração das bases de cálculo das referidas contribuições, o
contribuinte excluiu indevidamente receitas financeiras, em decorrência de
processo judicial, relativas a encaixe financeiro de atualização monetária
(lançadas na conta contábil de código 3.06.01.03.005 - outras variações
monetárias), bem como a correção monetária sobre venda de título público
(lançadas na conta contábil de código 3.06.01.03.003 - variações monetárias
ativas):
Fl. 363
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3102-000.422 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.720001/2013-25
3

c) as receitas acima demonstradas compõem a base de cálculo do PIS e da Cofins,
conforme os dispositivos legais mencionados no 'Enquadramento Legal' (item 3
do TVF abaixo transcrito), tendo a empresa incorrido em falta de declaração em
DCTF, bem como insuficiência de recolhimento das contribuições devidas;
3 - ENQUADRAMENTO LEGAL
- Artigos 1° e 3o da Lei Complementar n° 07/70;
- Artigos 2o, inciso I, artigo 3o e 8o, inciso I, e 9° da Lei 9.715/98;
- Artigos 2o e 3o da Lei 9.718/98;
- Artigos 2o, inciso I, alínea "a" e parágrafo único, 3o, 10°, 22 e 51 do
Decreto n° 4.524/02.
d) por tais razões procedeu-se à constituição dos respectivos créditos tributários,
em relação às bases de cálculo discriminadas no item 4 do TVF (abaixo transcrito),
por falta de declaração e de recolhimentos das contribuições no AC 2008.
4 - DAS BASES DE CÁLCULO
Conforme mencionamos acima, procederemos à constituição dos créditos
tributários do PIS bem como da Cofins, uma vez que as irregularidades
acima demonstradas, as quais causaram a infração, e são comuns às
legislações das duas contribuições, a saber, em relação às seguintes bases
de cálculo:
a - Diferenças na apuração das bases de cálculo do PIS, e da COFINS não
recolhidas e não declaradas em DCTF, conforme acima demonstrado, (sub
item 2.1):

Fl. 364
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3102-000.422 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.720001/2013-25
4
b - exclusão indevida de receitas da base de cálculo do PIS e da COFINS
(sub item 2.2):
Efetuaremos o cálculo das contribuições devidas do PIS, bem como da
COFINS em relação aos totais de receitas excluídas descritas no item 2,
acima, (DOS TRABALHOS), em relação aos seus totais mensais abaixo
demonstrados

Portanto efetuaremos através de procedimento de ofício a cobrança
juntamente com os acréscimos legais cabíveis, das contribuições devidas do
PIS, bem como da COFINS em relação aos totais de receitas excluídas
descritas na parte a acima, e das diferenças na apuração das bases de
cálculo do PIS e da COFINS, em relação aos seus totais mensais acima
demonstrados.
Cientificada da autuação em 15/01/2013, a empresa apresentou a impugnação de
fls. 112/139 em 14/02/2013, por meio da qual apresentou os seguintes
argumentos:
i) os valores tidos como não declarados e não recolhidos não representam receita
da autuada, e sim receita própria do Consórcio Construtor BR 040, do qual
participa;
ii) por ser o consórcio uma sociedade não personificada que se extingue com o
término do empreendimento e cujo faturamento é costumeiramente feito pelas
pessoas jurídicas consorciadas, proporcionalmente à participação de cada uma no
empreendimento, tais sociedades estavam dispensadas, até o advento da MP no
510/2010, da apresentação de DIPJ, DCTF e DIRF, as quais deveriam ser
apresentadas apenas pelas consorciadas;
iii) tal dispensa perdurou até a edição da Medida Provisória n° 510/2010, que
previu que sempre que os consórcios realizarem negócios jurídicos em nome
próprio, inclusive na contratação de pessoas jurídica e física, estarão obrigados,
com relação aos fatos geradores posteriores a 1o de novembro de 2010, à entrega
das respectivas DCTFs aos órgãos fiscais.
iv) assim sendo, até 11/2010, os consórcios, dentre os quais se enquadra a
Impugnante, estavam dispensados da apresentação de DCTF em nome próprio,
Fl. 365
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3102-000.422 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.720001/2013-25
5
sendo que tal declaração deveria ter sido feita, de forma proporcional, por cada
uma das empresas consorciadas, com relação às receitas que coubessem a cada
qual;
v) os períodos fiscalizados por meio presente feito administrativo referem-se aos
meses entre 01/2008 e 04/2008, período em que o Consórcio estava dispensado
de efetivar a apresentação de DCTFs, de modo que, tanto a apresentação da
referida declaração quanto o recolhimento dos tributos sob o CNPJ do Consórcio
era uma faculdade;
vi) em que pese essa dispensa, o Consórcio em questão efetivou a entrega de suas
DCTFs e o recolhimento das contribuições ora tratadas, conforme demonstram os
DARFs em anexo;
vii) não procede a cobrança do PIS e da Cofins sobre as receitas financeiras
sujeitas à apuração pela sistemática da cumulatividade, em face da
inconstitucionalidade do § 1° do art. 3o da Lei n° 9.718/98 (Recursos
Extraordinários n°s 357.950/RS, 390.840/MG, 358.273/RS e 346.084/PR), de
modo que a respectiva base de cálculo é apenas o faturamento, identificado como
a receita bruta da prestação de serviços e da venda de mercadorias;
viii) as receitas financeiras e as variações monetárias não integram a base de
cálculo do PIS e da Cofins pela sistemática da cumulatividade, por não
representarem faturamento da entidade, uma vez que não configuram receita de
venda de mercadorias ou de prestação de serviços, mas sim recebimento de
valores a título de atualização monetária sobre créditos da autuada;
ix) é ilegal a aplicação da taxa Selic, inclusive sobre a multa de ofício.
Por fim, a Impugnante apresentou os seguintes pedidos:
III - O PEDIDO
94. Ante todo o exposto, pleiteia o Reqte. seja recebida e acolhida a
presente impugnação para o fim de que sejam julgados improcedentes os
autos de infração ora impugnados, pelas razões expostas nas linhas
antecedentes e por ser medida de justiça.
95. Por derradeiro, requer-se, ainda, que, quando menos, seja acolhida e
provida a presente impugnação para o fim de se afastar a aplicação da
Taxa Selic como índice de juros de mora, bem como sua aplicação sobre a
multa de ofício aplicada ao Reqte., pelas razões acima postas.
É o relatório.”
A 3a Turma da Delegacia de Julgamento da Receita Federal do Brasil 03, por meio
do Acórdão no 103-003.346, de 24 de fevereiro de 2021, decidiu, por unanimidade de votos, julgar
procedente em parte a impugnação apresentada pela Recorrente, nos termos da ementa que
segue:
Fl. 366
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3102-000.422 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.720001/2013-25
6
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL -
COFINS
Ano-calendário: 2008
CONSÓRCIO DE EMPRESAS. CONTRATO. REQUISITOS.
O consórcio de empresas tem entre seus requisitos o objeto definido e o prazo de
duração determinado, devendo ser constituído mediante contrato.
REGIME DE APURAÇÃO CUMULATIVA. BASE DE CÁLCULO. FATURAMENTO.
RECEITA BRUTA. RECEITAS FINANCEIRAS.
A base de cálculo da contribuição para o PIS/Pasep e da Cofins, no regime de
apuração cumulativo, é o faturamento, correspondente à receita bruta como
conceituado na legislação do imposto sobre a renda, ou seja, todas as receitas
decorrentes do exercício do objeto social da pessoa jurídica, não somente aquelas
decorrentes da venda de mercadorias e/ou da prestação de serviços.
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP
Ano-calendário: 2008
DECORRÊNCIA. LANÇAMENTO REFLEXO.
Versando sobre as mesmas ocorrências fáticas, aplica-se ao lançamento reflexo
alusivo à contribuição para o PIS/Pasep, que restar decidido no lançamento da
Cofins.
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2008
JUROS MORATÓRIOS. TAXA SELIC. LEGALIDADE.
Legal a aplicação da taxa do Selic para fixação dos juros moratórios para
recolhimento do crédito tributário em atraso.
Impugnação Procedente em Parte
Crédito Tributário Mantido em Parte
A Recorrente interpôs Recurso Voluntário, requerendo o cancelamento dos débitos
de PIS e COFINS que remanescem sendo exigidos nos autos de infração em debate, por estes
dizerem respeito a diferenças de PIS e COFINS que já foram pagas pelo Consórcio Construtor BR
040, além de que as receitas financeiras não devem ser tributadas pelo PIS e pela COFINS no
regime cumulativo.
É o relatório.

VOTO
Conselheira Joana Maria de Oliveira Guimarães, Relatora
Fl. 367
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3102-000.422 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.720001/2013-25
7
O Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos de
admissibilidade, devendo ser conhecido.
De acordo com o Termo de Verificação Fiscal, em relação aos períodos de apuração
de janeiro, fevereiro, março e abril de 2008, a Recorrente deixou de declarar em DCTF, bem como
de efetuar o correto recolhimento do PIS e da Cofins, gerando diferenças a pagar.
Em relação a esta infração, a Recorrente alega que os valores tidos pela Fiscalização
como não declarados e não recolhidos não representam receita própria, e sim do Consórcio
Construtor BR 040, do qual seria parte. Veja-se o seguinte trecho extraído do Recurso Voluntário:
“● Da improcedência da acusação de não tributação de receitas s decorrentes
das operações do Consórcio Construtor BR 040
18. Inicialmente, não é demais ressaltar que todas as razões de defesa postas pela
Recorrente visando demonstrar que os valores considerados como não
declarados pela Recorrente são, em verdade, receitas próprias do Consórcio
Construtor BR 040, integrado pela Recorrente, foram rejeitadas pelo v. acórdão
recorrido da seguinte forma:
“Depreende-se que o consórcio é um ajuste feito entre pessoas jurídicas
mediante contrato firmado entre as partes, para a execução de um
empreendimento específico e determinado. Nos termos do § 1o do art. 278,
os consórcios não têm personalidade jurídica e as empresas consorciadas
respondem cada uma por suas obrigações. Segundo o art. 279, a
determinação específica do objeto do consórcio, bem como o prazo de sua
duração, são aspectos fundamentais para sua caracterização. Tais
exigências consistem em limitações impostas com o fim de disciplinar a
constituição desses grupos de sociedades, para garantia de credores, dos
acionistas e de terceiros.
Sendo a principal característica do consórcio a de que se extingue ao
término do empreendimento, vê-se que não se coaduna com o objeto
social e o prazo de duração da Impugnante (fls. 12/24), consoante trechos
do Estatuto Social abaixo colacionados. Além disso, não foi apontado na
peça de defesa, tampouco foi localizado nos autos, o contrato de
constituição do alegado consórcio.
(...)
Resta claro que os negócios jurídicos realizados por tempo indeterminado
pela autuada não se coadunam com as prescrições legais que regem o
consórcio, tendo-se por improcedente a argumentação apresentada e por
irreparável o lançamento tributário sobre as diferenças na apuração das
bases de cálculo do PIS e da Cofins, não recolhidas nem declaradas em
DCTF. (grifos da decisão)
19. Como se vê, a decisão recorrida considerou que os Consórcios são regidos
pelos artigos 278 e 279 da Lei das Sociedades por Ações, bem como que estes não
Fl. 368
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3102-000.422 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.720001/2013-25
8
possuem personalidade jurídica, motivo pelo qual as Consorciadas respondem por
cada uma das obrigações, numa responsabilidade que está em consonância com o
fato de que as operações do Consórcio são transitórias, já que se trata de uma
avença transitória firmada.
20. Prosseguindo, afirma que o instrumento de constituição do Consórcio não foi
carreado aos autos, passando o acórdão a tecer considerações sobre o fato de
que o objeto social da Recorrente deve ser cumprido por prazo indeterminado,
razão pela qual foram julgadas improcedentes as razões de defesa apontadas.
21. Pois bem. Nesse particular, o v. acórdão recorrido não se deteve na análise
das guias de recolhimento do PIS e da COFINS juntados aos autos no período,
em recolhimentos que foram efetuados pelo referido Consórcio Construtor BR
040. Aliás, ao contrário, centrou-se em afirmar que o objeto social da Recorrente
era perene (por não possuir a natureza transitória de um Consórcio), afirmando
que a existência do referido Consórcio não foi comprovada nos autos.
22. Ou seja, a DRJ não se desincumbiu do seu dever de analisar os fatos e os
documentos apresentados nos autos, pois, além de ser a existência do Consórcio
fato notório em todos os registros contábeis da Recorrente e, principalmente,
nos registros que suportaram o reconhecimento das receitas advindas do
Consórcio pela Recorrente, é fato que a existência do Consórcio está cabalmente
comprovada nos autos pelas próprias guias DARFs carreadas aos autos, que
foram recolhidas pelo Consórcio.
23. Logo, a bem da verdade, a Recorrente, empresa que participa de vários
consórcios para a realização de obras de construção civil, registra e reconhece em
sua contabilidade, de forma pormenorizada e autônoma, todas as receitas que
recebe por força da sua participação nos Consórcios executores das obras.
24. Por outro lado, considerando que essas receitas já foram tributadas pelo PIS e
COFINS no próprio Consórcio, a Recorrente deixa de oferecê-las novamente à
tributação, eis que, repita-se, já foram tributadas pelo Consórcio.
25. E todos esses fatos foram devidamente comprovados através do
atendimento que a Recorrente fez à fiscalização em 09/05/2011 (fls. 32), pois
foram apresentados nesse atendimento cópia do LALUR dos anos de 2007, 2008
e 2009, além do balancete do período entre janeiro/08 e dezembro/08, onde
todas as receitas reconhecidas por força da participação da Recorrente nos
Consórcios de que fazia parte estão detalhadas e registradas.
26. Portanto, considerando que a existência do Consórcio Construtor BR 040 já
estava devidamente comprovada nos autos, bem como que a Recorrente
comprovou nos autos através das guias pagas, que todos os recolhimentos
foram feitos pelo próprio Consórcio, deveria o v. acórdão recorrido ter se
debruçado em analisar tais fatos e não apenas desviar o foco de sua análise para a
perenidade do objeto social da Recorrente.
Fl. 369
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3102-000.422 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.720001/2013-25
9
27. E isso porque, repita-se, as diferenças autuadas decorrem das receitas
reconhecidas pela Recorrente de forma proporcional em razão da sua
participação no Consórcio Construtor BR 040, pelo que o v. acórdão deveria ter se
debruçado sobre as provas apresentadas.
28. Essa omissão na análise das provas já seria, por si só, causa de nulidade do v.
acórdão, entretanto, em homenagem ao princípio da economia processual e da
busca da verdade material, pede a Recorrente que este D. Colegiado analise o
tema e as provas carreadas aos autos, bem como que, em entendendo
necessário, ante o fato de que o Agente Fiscal não juntou aos autos a
integralidade dos documentos apresentados pela Recorrente, que se determine
a baixa dos autos em diligência, a fim de que se torne fato inconteste nos autos
que não há diferença de PIS e COFINS a ser recolhida pela Recorrente, pois as
receitas geradoras dessa aparente diferença já foram correta e adequadamente
tributadas pelo próprio Consórcio.
29. E, visando escoimar qualquer dúvida que possa existir, a Recorrente, em
reforço aos documentos já apresentados na fase de fiscalização e de
impugnação, carreia aos autos a anexa cópia dos atos constitutivos do Consórcio
Construtor BR 040.
30. E, ao final, após o resultado de tais diligências e averiguações, pede a
Recorrente seja o presente recurso voluntário acolhido e provido para o fim de se
cancelar a autuação na parte relativa à acusação de insuficiência de declaração e
recolhimento do PIS e da COFINS.” (g.n.)
Pois bem.
Na Impugnação, a Recorrente alega que, inobstante o Consórcio Construtor BR 040
estar à época dispensado, ele efetivou a entrega de suas DCTF ́s bem como realizou o
recolhimento das contribuições tratadas, juntando aos autos, contudo, apenas algumas guias
DARF ́s, que se encontram ilegíveis, provavelmente em razão da digitalização dos autos.
Já em seu Recurso Voluntário, a Recorrente esclarece que os documentos
apresentados à fiscalização em 09/05/2011 (fl.32), quais sejam, cópia do LALUR dos anos de 2007,
2008 e 2009, além do balancete do período entre janeiro/08 e dezembro/08 - onde todas as
receitas reconhecidas por força da participação da Recorrente nos Consórcios de que fazia parte
estariam detalhadas e registradas - , comprovariam as suas alegações, mas que, todavia, não
foram juntados pela Autoridade Fiscal no presente processo e, por tal razão, pede que se
determine a baixa dos autos em diligência.
A fl. 32 corresponde à resposta da Recorrente, indicando a juntada dos documentos
acima mencionados, contudo, de fato, a referida documentação não se encontra acostada aos
autos:
Fl. 370
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3102-000.422 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.720001/2013-25
10

Como o acórdão recorrido indica a ausência de apresentação do contrato de
constituição do Consórcio, juntamente com o Recurso Voluntário, a Recorrente anexa aos autos o
“Instrumento Particular de Contrato de Constituição de Consórcio” e o “Instrumento Particular de
Aditamento ao Contrato de Constituição de Consórcio Construtor BR-040”.
Em relação à juntada dos referidos instrumentos contratuais por ocasião do
Recurso Voluntário, a despeito da literalidade do artigo 16 do Decreto no 70.235/1972, verifica-se
uma tendência das Turmas Julgadoras em admitir o conhecimento de provas apresentadas em
segundo grau de instância com base nos princípios do formalismo moderado, da
instrumentalidade das formas e da verdade material, como se colhe das ementas abaixo
reproduzidas:
“ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE O LUCRO LÍQUIDO – CSLL
Fato gerador: 31/07/2002
ANÁLISE DE DOCUMENTOS JUNTADOS EXTEMPORANEAMENTE. BUSCA DA
VERDADE MATERIAL. PRECLUSÃO.
A verdade material é princípio que rege o processo administrativo tributário e
enseja a valoração da prova com atenção ao formalismo moderado, devendo-se
assegurar ao contribuinte a análise de documentos extemporaneamente juntados
aos autos, mesmo em sede de recurso voluntário, a fim de permitir o exercício da
Fl. 371
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3102-000.422 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.720001/2013-25
11
ampla defesa e alcançar as finalidades de controle do lançamento tributário, além
de atender aos princípios da instrumentalidade e economia processuais.
O formalismo moderado dá sentido finalístico à verdade material que subjaz à
atividade de julgamento, devendo-se admitir a relativização da preclusão
consumativa probatória e considerar as exceções do art. 16, § 4o, do Decreto no
70.235/72, com aplicação conjunta do art. 38 da Lei no 9.784/99, o que enseja a
análise dos documentos juntados supervenientemente pela parte, desde que
possuam vinculação com a matéria controvertida anteriormente ao julgamento
colegiado.
A busca da verdade material, além de ser direito do contribuinte, representa uma
exigência procedimental a ser observada pela autoridade lançadora e pelos
julgadores no âmbito do processo administrativo tributário, a ela condicionada a
regularidade da constituição do crédito tributário e os atributos de certeza,
liquidez e exigibilidade que justificam os privilégios e garantias dela decorrentes.”
(CARF, Processo no 13851.900237/2006-17, Recurso Voluntário, Acórdão no 1201-
005.229, Sessão de 18 de outubro de 2021)

“ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA ­ IRPJ
Ano-calendário: 2003
PRECLUSÃO. NORMAS PROCESSUAIS. PROVA DOCUMENTAL. MOMENTO
APRESENTAÇÃO.
APÓS
IMPUGNAÇÃO.
POSSIBILIDADE.
PRINCÍPIO
DA
INSTRUMENTALIDADE E VERDADE MATERIAL.
O artigo 16, § 4o, do Decreto no 70.235/72, estabelece como regra geral para
efeito de preclusão que a prova documental deverá ser apresentada juntamente à
impugnação do contribuinte, não impedindo, porém, que o julgador conheça e
analise novos documentos ofertados após a defesa inaugural, em observância aos
princípios da verdade material e da instrumentalidade dos atos administrativos,
sobretudo quando se prestam a corroborar tese aventada em sede de primeira
instância e contemplada pelo Acórdão recorrido.”
(CARF, Processo no 10880.928419/2010-01, Recurso Voluntário, Acórdão no
1401-002.163, Sessão de 23 de fevereiro de 2018)
Referido entendimento também encontra guarida na jurisprudência da Câmara
Superior de Recursos Fiscais:
“ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2004
RECURSO VOLUNTÁRIO. JUNTADA DE DOCUMENTOS. POSSIBILIDADE. DECRETO
70.235/1972, ART. 16, §4o. LEI 9.784/1999, ART. 38.
Fl. 372
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3102-000.422 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.720001/2013-25
12
É possível a juntada de documentos posteriormente à apresentação de
impugnação administrativa, em observância ao princípio da formalidade
moderada e ao artigo 38, da Lei no 9.784/1999.”
(CARF, Processo no 14098.000308/2009-74, Recurso Especial do Contribuinte,
Acórdão no 9101-002.781 – CSRF / 1a Turma, Sessão de 06 de abril de 2017)
Desta forma, os documentos probatórios apresentados pela Recorrente em
segundo grau de instância podem e devem ser conhecidos.
Contudo, analisando os autos, entendo que ele não se encontra maduro para
julgamento, uma vez que, inobstante as alegações e documentos apresentados pela Recorrente,
apenas as guias DARF ́s (que se encontram ilegíveis) e os instrumentos contratuais apresentados
não permitem concluir, com a certeza necessária, que os valores considerados não declarados e
não recolhidos pela Recorrente efetivamente se referem a receitas próprias do Consórcio
Construtor BR 040, que este as declarou em DCTF, que os DARF ́s juntados são referentes aos
recolhimentos em questão, bem como a suficiência destes.
Portanto, considerando que a verdade material deve ser buscada no processo
administrativo fiscal, assim entendida como a busca efetiva da realidade dos fatos, reputo
necessária a conversão do julgamento em diligência.
Conclusão
Diante de tais circunstâncias, reputo prudente, com fulcro no princípio da verdade
material e no artigo 29 do Decreto no 70.235/1972, CONVERTER O JULGAMENTO EM DILIGÊNCIA,
com o retorno dos autos à Unidade de Origem, de modo que:
a) A Unidade de Origem intime a Recorrente para apresentar documentação hábil e
idônea, correlacionando-a, em prazo razoável, não inferior a 30 (trinta) dias, com o intuito de
comprovar, de forma conclusiva, que os valores tidos pela fiscalização como não declarados e não
recolhidos efetivamente representam receita do Consórcio Construtor BR 040, tendo sido por ele
declarados e integralmente recolhidos.
b) A partir da documentação apresentada pela Recorrente, deve ser elaborado
relatório fiscal detalhado e conclusivo;
c) Após cumpridas a providências indicadas, a Recorrente deverá ser cientificada
dos resultados da diligência, para, assim o querendo, se manifestar no prazo de 30 (trinta) dias, e,
em sequência, deverão os presentes autos retornar a este Conselho Administrativo de Recursos
Fiscais, para prosseguimento do julgamento.
É como voto.
Assinado Digitalmente
Joana Maria de Oliveira Guimarães

Fl. 373
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3102-000.422 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.720001/2013-25
13

Fl. 374
DF CARF MF
Original